Tribunal: TJES
Processo: 5015165-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015165-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSTEMIR BACCHETTI JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR MILITAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE LICENÇA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de demissão de militar estadual. O apelante foi sancionado por exercer atividade profissional de nutricionista em academia privada enquanto usufruía de licença para tratamento de saúde, violando o art. 15, XII, da LC nº 962/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, baseado em prova documental do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a decisão administrativa que divergiu do parecer do Conselho de Disciplina apresenta motivação idônea conforme a jurisprudência do STJ; e (iii) analisar se a sanção de demissão ofende os princípios da razoabilidade e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria é eminentemente de direito ou a prova documental constante dos autos é suficiente para o convencimento do magistrado (art. 355, I, CPC). 4. O exercício de atividade profissional habitual, demonstrado por estrutura física de atendimento, marketing e agendamento digital, gera presunção de onerosidade compatível com a verdade real, sendo desnecessária a prova direta de recebimento de valores (recibos) para caracterizar a infração administrativa. 5. A autoridade administrativa pode discordar de parecer de comissão processante desde que apresente motivação fundamentada nas provas dos autos, cumprindo o dever de cotejo analítico e observando a Tese nº 30 do STJ. 6. A dosimetria da sanção administrativa em sede de PAD insere-se na discricionariedade do administrador, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, sendo a demissão penalidade legalmente prevista para a gravidade da conduta de violação à fé pública e lealdade institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide em ações anulatórias de PAD não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A existência de estrutura profissional de atendimento gera presunção de atividade remunerada para fins de infração disciplinar por exercício de atividade incompatível com licença médica. 3. É legítima a discordância da autoridade julgadora em relação ao parecer de conselho de disciplina desde que devidamente motivada nos elementos probatórios do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; LC Estadual nº 962/2020, art. 15, XII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Jurisprudência em Teses, Tese nº 30; TJ-ES, AC 5001487-08.2021.8.08.0026, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

OSTEMIR BACCHETTI JUNIOR

em face da sentença que, nos autos de
Ação Anulatória
de Ato Administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta: (i) a inexistência de prova cabal de remuneração, afirmando tratar-se de atividade acadêmica não remunerada; (ii) ofensa à Tese 30 do STJ, aduzindo que a autoridade julgadora discordou do parecer absolutório do Conselho de Disciplina sem motivação idônea; e (iii) violação aos princípios da razoabilidade e isonomia. Requer a reforma da sentença para sua reintegração ao cargo.

Contrarrazões no id. 17711966 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5015165-91.2024.8.08.0024

APELANTE
:
OSTEMIR BACCHETTI JUNIOR

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

OSTEMIR BACCHETTI JUNIOR

em face da sentença que, nos autos de
Ação Anulatória
de Ato Administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta: (i) a inexistência de prova cabal de remuneração, afirmando tratar-se de atividade acadêmica não remunerada; (ii) ofensa à Tese 30 do STJ, aduzindo que a autoridade julgadora discordou do parecer absolutório do Conselho de Disciplina sem motivação idônea; e (iii) violação aos princípios da razoabilidade e isonomia. Requer a reforma da sentença para sua reintegração ao cargo.

Contrarrazões no id. 17711966 pelo desprovimento do apelo.

Inicialmente, o apelante argui a nulidade do
decisum
sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem prévia decisão de saneamento (art. 357 do CPC) e sem a abertura da fase instrutória, configurou cerceamento de defesa.

Sem razão.

Vale frisar, inicialmente, que
“o
julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil; assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo
“
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014870820218080026, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

A controvérsia cinge-se à validade de processo administrativo disciplinar deflagrado em desfavor do apelante. Nesses casos, a prova por excelência é a documental, consubstanciada na cópia integral do PAD, a qual já se encontrava acostada aos autos.

Assim, a matéria fática já se encontrava devidamente delineada pelos documentos produzidos na seara administrativa e pelas peças processuais, permitindo ao Magistrado o julgamento antecipado do mérito, nos estritos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Não logrou o apelante demonstrar qual prova nova e imprescindível — além daquelas já constantes no PAD ou passíveis de juntada documental — seria produzida em audiência capaz de alterar o deslinde da causa.

Ultrapassada tal questão, a questão central reside na legalidade do ato de demissão aplicado ao apelante, notadamente quanto à existência de provas da infração e à proporcionalidade da sanção.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi demitido por incidir na vedação do art. 15, inciso XII, da LC 962/2020, que proíbe o exercício de atividade remunerada durante licença médica. A defesa sustenta que a atividade de nutricionista exercida na "Academia ClassFit" era de cunho meramente acadêmico e não remunerado, e que a ausência de recibos ou comprovantes de pagamento inviabilizaria a punição.

A tese não se sustenta diante do conjunto probatório. Conforme bem pontuado na sentença e extraído do PAD, a Investigação Preliminar Sumária (IPS) colheu elementos contundentes da profissionalização da atividade, notadamente: Existência de sala física em academia com adesivo na porta identificando:
"Ostemir B. Junior – Nutrição Esportiva, Estética e Funcional"
; Utilização da plataforma "Dietbox" para agendamento de consultas; e Divulgação de serviços em redes sociais com perfil profissional.

No Direito Administrativo Disciplinar, vigora o princípio da verdade real, admitindo-se a prova indiciária quando robusta e convergente. A estrutura comercial montada (sala em estabelecimento privado, aplicativo de gestão de pacientes, marketing) gera presunção veemente de onerosidade. É inverossímil a alegação da parte apelante de que uma academia comercial cederia espaço físico e que o profissional utilizaria ferramentas pagas de gestão apenas para "ganhar experiência", sem qualquer contrapartida financeira.

Nessa toada, a exigência de prova direta (recibo) tornaria inócua a fiscalização de atividades informais. A prova dos autos demonstra o exercício habitual de atividade profissional incompatível com o afastamento total para tratamento de saúde, caracterizando a ilicitude administrativa.

Ainda, o apelante invoca a Tese nº 30 da Jurisprudência em Teses do STJ, aduzindo que a autoridade julgadora não motivou adequadamente a discordância em relação ao parecer do Conselho de Disciplina (que opinou pela inocência).

A referida tese dispõe que a autoridade pode discordar da comissão, desde que a decisão seja motivada e amparada na prova dos autos. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão da autoridade administrativa (Corregedor/Comandante)
cumpriu esse requisito
.

A decisão não foi genérica; ela expressamente indicou os elementos de prova (IPS, fotos, site Dietbox, depoimentos) que fundamentaram a convicção de culpa, refutando a tese de "falta de prova de remuneração" acolhida pelo Conselho.

Houve, portanto, o devido cotejo analítico entre as provas e a conclusão pela condenação, legitimando a discordância da autoridade hierárquica superior.

Por fim, quanto à alegação de que outro militar (Cabo Alex Guarnier) recebeu pena de suspensão por fato análogo, imperioso destacar que a isonomia não impõe a aplicação mecânica da mesma sanção a servidores distintos.

A aplicação da penalidade submete-se ao princípio da individualização da pena (art. 3º do CEDME), devendo a Administração sopesar a gravidade da conduta concreta, os antecedentes funcionais e as circunstâncias atenuantes e agravantes de cada servidor. O Poder Judiciário não pode substituir o administrador na valoração desses critérios subjetivos (mérito administrativo), sob pena de violação à separação dos poderes, salvo em casos de manifesta teratologia, o que não se vislumbra.

A demissão é sanção legalmente prevista para a infração de exercer atividade incompatível com a licença médica, dada a gravidade da quebra de lealdade e da fé pública. Assim, inexistindo ilegalidade flagrante, mantém-se a discricionariedade administrativa na dosimetria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada em seu grau máximo pelo julgador primevo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)